Tribunal: TJPA
Processo: 0804308-23.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804308-23.2023.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: HENRIQUE BRAGA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0804308-23.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – DIEGO BELCHIOR FERREIRA SANTANA

REPRESENTANTE: GABRIEL DE RESENDE BRAGA OAB-PA 28.205

RECORRIDO: HENRIQUE BRAGA FARIAS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SERVIDOR AFASTADO POR PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, COM REMUNERAÇÃO, POR MEDIDA CAUTELAR.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

1. Servidor público cautelarmente afastado provisoriamente do cargo não pode ter os seus vencimentos suprimidos, sob pena de expressa violação
aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes STF

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0804308-23.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – DIEGO BELCHIOR FERREIRA SANTANA

REPRESENTANTE: GABRIEL DE RESENDE BRAGA OAB-PA 28.205

RECORRIDO: HENRIQUE BRAGA FARIAS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público,
por intermédio do Promotor de Justiça contra a decisão exarada pelo 1ª
Vara Criminal de Santarém
(id.13519281), que o
determinou o afastamento do acusado HENRIQUE BRAGA FARIAS
de sua função por 90 (noventa) dias, sem prejuízo da sua remuneração.

Consta nos autos do processo nº 0818540-74.2022.814.0051,

Inquérito Policial nº 000496/2022.100004-0, que na data de 10/11/2022, o representado
HENRIQUE BRAGA FARIAS,
que trabalha como Assessor no Juizado do Consumidor na Comarca de Santarém, supostamente teria praticado crime contra a Administração em Geral,

crime de corrupção ativa (art.333 do CPB) ao mandar uma mensagem para senhora Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar, também servidora pública, via aplicativo WhatsApp, oferecer vantagem indevida para que esta praticasse ato de ofício, com a finalidade de beneficiar terceira pessoa
.

Segundo apurado,
o representado Henrique Braga Farias encaminhou mensagem via aplicativo de WhatsApp a Sra. Poliana Dyara, ocasião em que disse que estava precisando falar com ela e pediu para marcar um dia durante aquela semana para se encontrarem e conversarem, tendo Poliana marcado na quinta-feira, dia 10 de novembro, o que foi confirmado por Henrique.

No dia marcado (10 de novembro de 2022, por volta das 19:33 horas), Poliana recebeu uma mensagem do representado, informando que estava chegando na casa para conversarem e por volta das 19h:42min. Nessa ocasião, Henrique Braga Farias chegou sozinho na residência e após entrar, cumprimentar Poliana e seu marido, o qual ficou sentado por alguns instantes junto a Poliana e o representado, mas logo após saiu do local, e o representado então falou: “AMIGA NÃO SEI POR ONDE COMEÇAR” (Textuais), e continuou a conversa afirmando que tinha um amigo que tem uma casa em Alter do chão, e este amigo, por sua vez, tinha um amigo que é rico em Santarém e que teria um processo na 3º Vara Criminal na comarca de Santarém, local onde Poliana exerce o cargo em comissão de assessora do juiz.

O representado seguiu relatando que este amigo não sabia como era a conduta de Poliana no trabalho, mas queria que ela “olhasse” um processo, pois esse amigo era muito conhecido, muito rico e que o caso dele era de repercussão, tendo o representado confirmado que este amigo era Dionar Nunes Cunha Junior. Na continuidade da conversa, Henrique Braga aduziu que esse amigo falou que estava com problemas com a polícia em relação as medidas cautelares, e que queria derrubá-las, pois não conseguia nem tomar uma cervejinha na sua casa, sem que a polícia batesse e lhe incomodasse. Em seguida, falou que o cara tinha falado que pagaria R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela impronuncia, com proposta inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas chegou a proposta final de R$ 200.000,00 (duzentos mil) para impronuncia mais a quantia de 10.000,00 (dez mil reais) para a retirada das medidas cautelares, o que foi recusado por Poliana. O representado chegou a afirmar “Eu falei pra eles que era certeza que você não iria aceitar”, completando que esse amigo que é amigo do Dionar estaria há mais de 30 dias pressionando o representado a levar a proposta para Poliana. Após 30 (trinta) minutos da saída do representado da residência de Poliana, por volta das 21h54min, este mandou mensagem via WhatsApp (93) 99129-2442 dizendo que já tinha passado o recado e que eles tinham aumentado a proposta para 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que também foi recusado por Poliana, tendo estas mensagens sido extraídas do Celular de Poliana conforme Certidão juntada aos autos.

Tais fatos foram registrados no RELATÓRIO TÉCNICO nº 051/2022-NIP/NAI/BMA, juntado aos autos, assim como pelos informes testemunhais já colhidos.

O Ministério Público, em razão dos fatos expostos, com base nos fortes indícios da prática do crime de corrupção ativa e no contexto que se deu a prática delituosa requereu a imposição de medidas cautelares (
ID 89080918)
, em razão do servidor
Henrique Braga teria tentando intervir nos autos criminais em que se investiga o crime atribuído ao nacional Dionar Nunes Cunhas Junior: “Não bastasse isso, os fatos são gravíssimos e Henrique Braga, em última instância, procurou impedir o exercício da pretensão punitiva estatal em relação ao homicídio covardemente perpetrados contra as vítimas nominadas acima”. (trecho retirado do pedido cautelar. Pag. 6)

Relata que: “(...) se Henrique Braga foi procurado para subornar a assessora da 3ª Vara Criminal, seguramente, ele também recebe valores para influenciar na prática de decisões e sentenças judiciais prolatadas no âmbito do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém”. (trecho retirado do pedido cautelar. Pag. 5) (grifo nosso)

Diante tais fatos, o representante ministerial, com base no art.319 do CPP, requereu a adoção das seguintes medidas cautelares ao juízo:

I. AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO, DO SERVIDOR PÚBLICO HENRIQUE BRAGA FARIAS, ASSESSOR NO JUIZADO ESPECIAL DO CONSUMIDOR NESTA CIDADE DE SANTARÉM/PA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES;

II. PROIBIÇÃO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO ÓRGÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM;

III. DEVOLUÇÃO DE TOKEN E OUTROS BENS DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL QUE TENHA EM SEU PODER EM VIRTUDE DO CARGO;

IV. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM AS TESTEMUNHAS DO FATO;

V. PROIBIÇÃO DE SAIR DA COMARCA.

Após o recebimento dos pedidos formulados na medida cautelar, o magistrado determinou a intimação pessoal do investigado para que se manifestasse sobre os pedidos requeridos (id.89080918).

Apresentada a manifestação do investigado, o juízo proferiu a seguinte decisão em 28/03/2023. (id.13519281)

“Por todo o exposto, na medida que entendo não assistir razão à defesa apesar dos interessantes fundamentos apontados na petição de ID 89674792,
DEFIRO parcialmente
o requerimento ministerial pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão em face de HENRIQUE BRAGA FARIAS, formuladas no requerimento ministerial de ID 89080918 para determinar:

I. O afastamento pelo prazo de 90 (noventa) dias, do servidor público HENRIQUE BRAGA FARIAS do exercício da função de assessor no Juizado Especial do Consumidor nesta cidade de Santarém/PA, sem prejuízo de sua remuneração;

I.I. A medida acima estará sujeita a prorrogação nos termos da Lei 8429/92, em caso de pedido expresso e fundamentado do MP ou representação da autoridade policial, bem como poderá ser revogada a medida, caso no correr da investigação se verifique não ser mais necessária a medida extrema.

II. O investigado fica proibido de adentrar as instalações e dependências judiciais ou administrativas do TJPA na Comarca de Santarém, em especial, a sede do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém, bem como fica proibido de acessar as dependências da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, salvo, se imprescindível e se expressamente intimado para atos de processos em que seja parte ativa ou passivamente;

III. Fica também proibido de acessar por login e senha funcionais quaisquer sistemas de acompanhamento processual administrativo ou judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devendo toda a manifestação nos processos em que for parte interessada ser realizada por meio de advogado constituído ou por e-mail pessoal ou telefone.

III.I. A fim de se efetivar a medida, deverá entregar todos os bens do TJPA de que tiver posse em razão do cargo, inclusive, tokens de acesso a sistemas;

IV. Também deverá se abster de entrar em contato por qualquer meio, com as testemunhas do suposto fato delituoso;

V. Por não entender irrazoável, determino ainda a obrigatoriedade de o investigado permanecer na da Comarca de Santarém, não podendo dela se ausentar, salvo por autorização expressa do juízo, bem como de manter o endereço de domicílio atualizado;

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.13519282),
pugnando:
1)
A reforma da decisão do magistrado de primeiro grau, para que o afastamento cautelar do servidor HENRIQUE BRAGA FARIAS seja sem remuneração.

Em
contrarrazões

(id.13519289),
a defesa de HENRIQUE BRAGA FARIAS pugnou pelo
desprovimento
do recurso,

mantendo a remuneração do servidor ora investigado, visto que sequer existe processo criminal em curso, mas apenas cautelares e investigações, o que afrontaria gravemente a presunção de inocência
.

Em
juízo de retratação
(id.13519290), o magistrado por entender
que os fundamentos esposados pelo MP são insuficientes para determinar a retratação deste juízo, pelo que MANTEVE a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Nesta

Instância Superior (id.13784890),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hedezequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento,
a fim de que a decisão recorrida seja mantida
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O AFASTAMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE BRAGA FARIAS COM REMUNERAÇÃO.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada, no sentido de que o afastamento do servidor
HENRIQUE BRAGA FARIAS
, sem remuneração,
tendo em vista existir concreto risco que a conduta delituosa, se reitere no exercício de suas funções, uma vez que o servidor desempenha função de assessor de juiz, sustentando ainda o fato de ser servidor demissível
ad nuntum
(comissionado), ao qual não é garantido a estabilidade que sustenta a necessidade de processo administrativo disciplinar, para desligamento do vínculo com a Administração Pública
.

Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Acerca da possibilidade de não suspensão do pagamento da remuneração do servidor é pacífico o entendimento jurisprudencial, a saber:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO ATÉ DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL EM RECURSO
. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 1. O mandado de segurança obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5º, LXIX, da Constituição da Republica: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". 2. No caso concreto, de acordo com as razões da autarquia, após pagamento do aludido benefício entre 25/11/2008 e 16./11/2019, houve a suspensão pelo INSS, ao argumento de que a renda do grupo familiar teria sido superada em razão do marido da beneficiária possuir vínculo empregatício, o que ensejou a interposição de recurso administrativo, no qual aguarda-se decisão administrativa final. 3.
O INSS não poderia ter suspendido o benefício antes do esgotamento da via administrativa, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. 4. Apelação do INSS e remessa necessária desprovidas. (TRF-3 - ApelRemNec: 50003621520204036104 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/04/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/04/2021)

PREVIDENCIÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO NA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRF E DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA
. 1 - Consoante jurisprudência deste TRF/1ª Região, "O devido processo legal compreende também a via recursal administrativa, de modo que a suspensão do benefício somente é possível caso seja considerada insuficiente ou improcedente a defesa apresentada pelo segurado e após o esgotamento do prazo concedido para a interposição de recurso ou após o julgamento do recurso administrativo porventura interposto, se tiver recebido o efeito suspensivo." (AMS 0016341-91.2014.4.01.3801/MG, Rel. Conv. Juiz Federal CLEBERSON JOSÉ ROCHA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.274 de 20/04/2015; APELAÇÃO 00062265520074013801, Juiz Federal JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 DATA:14/09/2017) 2 - No caso dos autos, o impetrante apelante requereu expressamente, no recurso administrativo, fosse-lhe atribuído efeito suspensivo, fls. 43-48. 3 - Então, consoante assentada jurisprudência deste TRF/1ª Região e do STJ, carecia o INSS de fundamento legal para, na pendência de recurso administrativo regularmente interposto, suspender o benefício antes de sua devida apreciação ou, no mínimo, antes de analisado o pleito de seu recebimento com efeito suspensivo. 4 - Apelação parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 00071096420054013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 24/10/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 01/03/2019)

O servidor público cautelarmente afastado do cargo não pode ter os seus vencimentos reduzidos ou suprimidos, sob pena de expressa violação a princípios constitucionais e normas infraconstitucionais.

Com o advento da Lei nº 12.403/201121, que acrescentou dispositivos no Decreto-Lei nº 3.689/194122 (Código de Processo Penal) em relação às medidas cautelares pessoais, o julgador passou a ter maiores opções em relação à medida a ser aplicada, podendo ajustá-la de acordo com a conveniência e utilidade dos autos, nos termos do art. 319 do CPP.

De acordo com a explicação do renomado professor Renato Brasileiro de Lima (Curso, 2013, p. 770.), “a razão de ser desses provimentos cautelares é a possível demora na prestação jurisdicional, funcionando como instrumentos adequados para se evitar a incidência dos efeitos avassaladores do tempo sobre a pretensão que se visa a obter por meio do processo”. A excepcionalidade da medida cautelar, por sua vez, está garantida no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, caracterizada pelo princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória final.”

No mesmo cenário, enfatizando a garantia de um julgamento formal e equânime ao recorrido, anteriormente à cassação de qualquer direito que lhe é assegurado.

Neste sentido, a imposição de medida cautelar deve ser proporcional ao fim a que se destina, acarretando a menor intervenção e restrição possível aos direitos do agente, em respeito ao princípio da presunção de inocência, pois ao final da ação penal, o mesmo poderá ser absolvido da imputação que se lhe impõe.

De igual modo, há que se observar o princípio do devido processo legal, conforme disposição do art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal, ao passo que todo o procedimento incriminatório deve, desde a inauguração, respeitar as regras processuais e procedimentais que regem a atividade jurisdicional do Estado, de modo que toda a persecução penal obedeça a uma forma prevista em lei, garantindo todos os direitos ao agente, só podendo ser privado de sua liberdade ou de seus bens de acordo com a forma prescrita em lei.

Assoma-se ao contexto, o princípio da irredutibilidade dos salários dos servidores públicos, consubstanciado no inciso XV do art. 37 da CF/8829, que garante ao servidor o resguardo do seu salário, não permitindo que qualquer situação não tipificada em lei altere sua remuneração, sob qualquer argumento.

O Supremo Tribunal Federal, em julgado percussor, apresentou entendimento no seguinte sentido:

“(...)
a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Norma estadual não recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição
.” (RE 482.006, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-11-2007, P, DJE de 14-12-2007).

Da reunião dos princípios referenciados, constata-se, que a suspensão/redução dos vencimentos do servidor público afastado de suas funções provisoriamente, trata-se de medida excessiva, que afronta a Constituição Federal, notadamente e em razão da ausência de norma expressa.

Ressalte-se ainda, que a aplicação imediata da penalidade imposta ao requerente lhe causa prejuízos irreparáveis, uma vez que a remuneração tem caráter de verba alimentar e da assistência médica -Plano de Saúde UNIMED - vinculada ao Tribunal, tenho que a concessão da suspensão da remuneração, pleiteada no recurso interposto, causará ainda mais sanção ao servidor, ora recorrido, se estendendo, por certo, tais efeitos a seus dependentes também, caso o tenha, uma vez que se trata de remuneração para seu sustento, amparo e abrigo, em razão da garantia da irredutibilidade de vencimentos e do princípio da presunção de inocência.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15

de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2023